Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O mero descontentamento da parte com o decisum não configura os vícios elencados no art. 1.022 do Instrumental Civil.
3. A regra do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
4. Recurso não provido.